Tribunal: TJMT
Processo: 1002238-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002238-21.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DELVIS VERSALLI SOUZA - CPF: 036.065.771-09 (ADVOGADO), DELVIS VERSALLI SOUZA - CPF: 036.065.771-09 (IMPETRANTE), PAULO HENRIQUE BINDANDE DE JESUS - CPF: 042.346.551-12 (PACIENTE), Quarta Vara Criminal de Cáceres (IMPETRADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 33 E 35 DA LEI No 11.343/2006 – NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – USO DE ALGEMAS PELO PACIENTE – SEGURANÇA DOS PRESENTES NO ATO PROCESSUAL – PRISÃO DECORRENTE DE DESARTICULAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – JUSTIFICATIVA IDÔNEA – NULIDADE NÃO IDENTIFICADA – SÚMULA VINCULANTE 11 DO STF – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO OPORTUNA – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
V. G.
RHC 87.092/RJ) – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –
“PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”
– ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NULIDADE AFASTADA – NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS – NÃO VERIFICADA – AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA NOTICIA A CONCESSÃO DE ACESSO AOS AUTOS AO IMPETRANTE – PERDA DO OBJETO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO CONSTRITIVA – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS – PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (COMANDO VERMELHO) – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – DECRETO FUNDAMENTADO NA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PROBABILIDADE DE PERSISTÊNCIA NO CRIME – ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO (ART. 319 DO CPP) – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE, POR SI SÓ, AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL No 43 DO TJMT –

ORDEM DENEGADA.

“Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”
(STF, Súmula Vinculante 11).

“Não obstante a excepcionalidade do uso de algemas, consignada principalmente na Súmula Vinculante 11/STF, tenho que nada obsta o seu emprego quando demonstrada, por decisão devidamente fundamentada, a necessidade de serem prevenidos os riscos antevistos no próprio enunciado sumular, como verificado na espécie dos autos”
(STJ, RHC 35073/SP).

“Inexiste ofensa à Súmula vinculante no 11, porquanto o uso de algemas na paciente foi devidamente motivado pela autoridade tida por coatora, na medida em que se fez imprescindível para segurança de todos os que se encontravam presentes na audiência de custódia, que se realizou em horário fora do expediente, em ocasião que havia apenas um policial militar fazendo a segurança do local.”
(TJMT, HC 29461/2016; HC 115802/2015).

Ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva do paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, diante seu suposto envolvimento com
organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

“[...] O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21/05/2021).

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes ao presente caso.

Eventuais predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

R E L A T Ó R I O

Nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi o presente
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Paulo Henrique Bindande de Jesus
, qualificado, que estaria sendo submetido a constrangimento ilegal oriundo da prática de ato comissivo da autoridade judiciária da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, aqui apontada como coatora.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso preventivamente no dia
30/01/2025
, por força de mandado de prisão, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006.

Relata que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal, pois, aduz que houve violação à dignidade humana quando da audiência de custódia, uma vez que o beneficiário permaneceu algemado durante o ato, sem o preenchimento dos requisitos previstos na Súmula Vinculante no 11 do Supremo Tribunal Federal.

Afirma que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea.

Assim, busca a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para revogar a custódia do paciente, bem ainda, para deferir acesso aos autos ao impetrante (Id. 265232262). Juntou documentos (Ids. 265232264 a 265236287).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo requisitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 265827281).

As informações aportaram aos autos (Id. 268909432).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 270225867), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Habeas Corpus – Tráfico de drogas e associação para o mesmo fim (art. 33 e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006) – Decretação de prisão preventiva – 1) Pretendida a revogação da constrição cautelar ante a suposta violação à Súmula Vinculante no 11 do Supremo Tribunal Federal – Paciente que permaneceu algemado durante a audiência de custódia – Inviabilidade – Decisão devidamente fundamentada – Nulidade que deverá ser afastada – 2) Alegação de falta de acesso aos autos – Pedido prejudicado – Conforme as informações prestadas pela autoridade coatora, o pleito foi concedido após a impetração do writ – 3) Requestada a revogação da prisão preventiva ante a ausência dos requisitos ensejadores da constrição cautelar – Improcedência – Indícios de autoria e materialidade delitiva – Necessidade de se garantir a ordem pública e acautelar o meio social, uma vez que se trata de operação de desarticulação de organização criminosa de tráfico ilegal de drogas – Precedentes do STJ e TJMT – Decisão lastreada na garantia da ordem pública – Princípio da confiança do juiz da causa – Decreto preventivo hígido – 4) Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade do suplicante – Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43 do TJMT) – Constrangimento ilegal não verificado – Pela denegação da ordem.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Paulo Henrique Bindande de Jesus
, que estaria sendo submetido a constrangimento ilegal oriundo da prática de ato comissivo da autoridade judiciária da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, aqui apontada como coatora
.

O impetrante busca o reconhecimento da ilegalidade da audiência de custódia, em razão de o paciente ter permanecido algemado durante o ato.

A natureza excepcionalíssima do uso de algemas em audiência,
conquanto procedente
,
deve ser compatibilizada com a segurança das demais pessoas que se encontrem no ato solene
, sendo que, ao que se pode apreender a partir do quanto alinhavado pela autoridade impetrada na decisão objurgada,
“No mais consigno que o custodiado foi preso mediante mandado de prisão em operação para desarticulação de organização criminosa de tráfico atuante na região de fronteira deste Estado, cuja facção é responsável pela prática de inúmeros homicídios (num total de 13 (treze) homicídios registrados na comarca, 11 (onze) deles estão relacionados à disputa de território para o tráfico),
havendo pouco efetivo na Delegacia de Polícia para assegurar a segurança dos presentes
.”
(negritou-se)
, de modo que deve ser encampado o princípio da confiança no juiz da causa.

Além disso, a autoridade judiciária menciona que a defesa
não se manifestou
em momento oportuno na audiência de apresentação, tendo se irresignado acerca do uso de algemas pelo paciente apenas ao final do ato (Id. 265232270, p. 51).

Quanto ao
periculum in mora,
tampouco verifico risco de dano grave ou irreparável, uma vez que o ordenamento jurídico pátrio, máxime a jurisprudência das Cortes Superiores, tem reconhecido a nulidade dos atos judiciais em que o uso e/ou a manutenção de algemas é determinado de maneira inidônea ou desmotivada,
desde que a irresignação tenha sido reduzida a termo no momento oportuno e com a demonstração de prejuízo
,
o que não teria ocorrido na hipótese
sub judice
,

já que o impetrante não consignou expressamente em ata o pedido de nulidade por afronta ao entendimento da Súmula Vinculante no 11 do Supremo Tribunal Federal, tampouco informou o suposto prejuízo sofrido em decorrência do uso de algemas pelo beneficiário.

Ressalte-se que a magistrada que presidiu o ato afirmou que não havia visto que o paciente estava algemado, bem ainda, a defesa presente não se manifestou em momento oportuno, mas apenas no final da audiência de apresentação.

A propósito, não é outra a conclusão a que se chega a partir do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:

[...] Ademais, "não obstante o enunciado 11 da Súmula Vinculante prescreva que "só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado",
a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que tal eiva possui natureza relativa, devendo ser arguida oportunamente, e com a devida demonstração do prejuízo suportado pelo réu" (HC 387.476/PR, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)
. [...] Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
(RHC 87.092/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018) (negritou-se)

Ademais, o alegado abuso poderá ser demonstrado na ação penal.

Além disso, em razão do princípio
“pas de nullité sans grief”
, previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal:
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

Neste sentido:

[...] A jurisprudência desta Corte de Justiça há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP, o que não ocorreu na hipótese. [...]
(RHC n. 106.602/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 6/3/2019.)

Neste sentido, rejeito a nulidade aventada.

No tocante à falta de acesso aos autos, cumpre salientar que o impetrante não demonstrou que lhe fora
negado
acesso, mas tão somente, este não havia tido acesso ao processo quando da impetração do presente
mandamus
, que ocorreu em 31 de janeiro de 2025, sendo que o paciente foi preso no dia 30/01/2025.

Além do mais, nas informações prestadas pela autoridade apontada com coatora, esta noticia que em 04 de fevereiro de 2025, foi deferido o pedido de habilitação formulado pelo impetrante.

Assim, resta prejudicado o
mandamus
nesta parte, por perda superveniente do objeto.

Acerca da alegada ausência de fundamentação da decisão constritiva, entendo que não merece prosperar.

Embora o impetrante não tenha juntado aos autos a mencionada decisão, transcrevo as informações prestadas pela autoridade indigitada coatora, que transcreve a decisão ora questionada:

“[...] A representação pela prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar, bloqueio de valores e afastamento de dados telefônicos, se deu no bojo dos autos no 1007723-18.2024.8.11.0006. Insta transcrever trechos do decisum, a propósito (Ibidem):

“[...]

- Decretação de Prisão Criminal (108) > Preventiva (353)

Preliminarmente, sem ignorar que se trataria de investigação complexa que envolve crimes permanentes, insta ressaltar que “[...] a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a
alta possibilidade
de recidiva ou ‘ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)’, como no caso de pertencimento a organização criminosa [...]” (HC n. 496.533/DF apud (STJ - HC: 920842 CE 2024/0209990-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 20/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2024).

As movimentações de uma das possíveis contas de passagem da organização criminosa indicariam alta possibilidade de recidiva e/ou indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (
Id. 160312702, fl. 2, linha seis da coluna
).

Logo,
AFASTO
desde já eventual tese de ofensa ao princípio da contemporaneidade. [...]

Na hipótese, a
prova da materialidade
e
indícios suficientes da autoria
podem ser auferidos por meio Relatório Técnico no 2023.13.59279/NI/CAC/PJC-MT (
Id. 160080147, 54 fls
.), Relatório de Investigação n° 2024.13.18380 (
Id. 160080149, fls. 13
) e Movimentações financeiras suspeitas (
Id. 160312702, 3 fls
.).

Nesse sentido, extrai-se do Relatório Técnico no 2023.13.59279/NI/CAC/PJC-MT que Alexandra Ferreira Nunes (
2
) seria uma espécie de “
braço financeiro
”, isto é, responsável por “[...] realizar transferências e recebimentos via ‘pix’ para as chaves determinadas por [...] Ronald do Carmo Lima (
15
) (
Id. 160080147, fl. 49
).

No
Id. 160080147, fls. 49 a 50
, a propósito, é possível verificar ela supostamente realizando operações financeiras
de entrada e saída diretamente
relacionadas à mercancia de drogas, comercialização clandestina de acessórios de arma de fogo e lavagem de dinheiro da respectiva organização criminosa.

Há
indícios
de que ela disporia do controle de diversas contas bancárias (
Id. 160080147, fl. 49, Imagens 01 a 05 e 07 a 08
), além de ser instruída a deixar zeradas as possíveis contas de passagem (
Id. 160080147, fl. 49, Imagem 06
).

Este egrégio Tribunal de Justiça, vale ressaltar, firmou o entendimento de que supostas funções de contabilidade e/ou administração do grupo criminoso
indicam atuação ativa na associação
.

Dheyton Nunes dos Santos Souza (
4
), de alcunha “Mano Zika”, é apontado no referido relatório com sendo “
Padrinho
” de Ronald do Carmo Lima (
15
), o “RD”, no Comando Vermelho (
Id. 160080147, fl. 49, Imagem 06
).

Conforme Relatório Técnico no 2023.13.59279/NI/CAC/PJC-MT, Dheyton (
4
) teria (
i
) realizado tratativas sobre a gerência com Ronald do Carmo Lima (
15
) e orientado este a não “vender fiado” os entorpecentes; (
ii
) informado ao seu apadrinhado que “Corola” vai descer “250” de “feijão” para ele “arrepiar”; (
iii
) articulado eventual logística para que um aparelho celular fosse entregue para o povo (“Apoio de levar lá, já chegou o “birico” (aparelho celular) aí na mão aí? Cê ligou o birico, testou o birico, tá tudo funcionando, tudo certinho?”); (
iv
) enviado por WhatsApp os objetivos do “CV” e orientado seu apadrinhado a ler onde possivelmente este teria interesse em gerenciar (“[...] Lê isso aí lá o terrível, cê é meu filho, rapaz! Lê aí, óh! Lê esse aí, o objetivo do “CV” é Progresso será lançado para este espaço maior, será alcançado, priorizando a ética do crime e o respeito dos direitos iguais para todos somente assim o produto das sementes plantadas produzirão efeitos eficazes e positivos. Fala lá meu filho [...]”); (
v
) enviado o “estatuto”, “reflexão” e os “dez mandamentos” do Comando Vermelho; (
vi
) determinado que a irmã de “Puma” - presa com possíveis entorpecentes - fosse excluída de algum “GP” e orientado Ronald do Carmo Lima (15) a “passar a visão” para “TH” que estaria na lista de contatos dela; (
vii
) informado por este sobre um “vale no golpe” e pagamento do aluguel para ficarem com o ponto; (
viii
) informado dados de contas aparentemente de passagem para provável lavagem de dinheiro auferido com os ilícitos praticados pela organização criminosa a que pertenceria; (
ix
) reencaminhado vídeo de entorpecente (ao que “RD” responde “tem que ser boa”); (
x
) “[...] consegue maconha que julga ser de melhor qualidade e envia vídeo do entorpecente para o RONALD “RD” [...]”, dentre outros (
Id. 160080147, fls. 36 a 40
).

As investigações apontam que a referência “povo” seria alguém segregado em determinado estabelecimento prisional que receberia o respectivo aparelho celular (“O “gurí” vai mandar o dinheiro aqui, e é o seguinte, ele tá de jéga, tem que esperar ele acordar cara, tem quer mandar lá pro povo lá, entendeu?”), “ponto” uma casa que serviria como boca de fumo e “vale” no “golpe” arrecadação por meio de estelionatos a partir de plataformas digitais tais como OLX e Mercado Livre (“RONALD afirma que tem muitas coisas, que mete golpe na OLX, Plataforma”).

Relativamente a Diego Bindade de Jesus (
5
), os Print Screen anexados nos
Id. 160080147, fl. 29
, por si sós,
não dão conta
dos indícios suficientes que autorizam a prisão preventiva dele.

Quanto a Jhonathan Oliveira da Silva (
6
), o “Esperança Ga”, é quem teria providenciado o “corre” para Ronald do Carmo Lima (
15
) inerente aos 3,325 Kg de maconha (“Skank”) embalada em seis tabletes (
Id. 160080146, fl. 23
).

Há indicativos de que Jhonathan (
6
) também ocuparia posição hierárquica superior a Ronald do Carmo Lima (
15
), pois referido como Senhor (“deixa eu falar pro senhor mano”) e procurado para dar apoio/força ao “mano” (“eu preciso levantar mil e duzentos real até sexta-feira”); a quem ele teria providenciando um “corre” (
inicialmente seria destinado a uma “guria”, a “Dama do Sul”
), teria garantido “Vou pagar mil e quinhentos reais”, teria cuidado de toda logística (encaminha, por exemplo, localização da residência e o contato de “Maninha” onde seria entregue a “RD” o valor de R$ 300,00 para custeio da viagem de ida), e teria orientado a jogar pó de café para inibir o odor, dentre outros. De igual modo, que estaria à disposição para ajudar/organizar roubo de adubo/veneno e quem teria potencial de disponibilizar as ferramentas necessárias, a saber: bloqueador de sinal, “ferro” (arma de fogo) resgatado por Ronald do Carmo Lima (
15
) em outra ocasião (“[...] dá um apoio pra mim aí Esperança é sério mesmo sô esse “ferro” aí, esse “ferro” valia mais de cinco mil real, pô! Que eu peguei, entendeu? Dá uma força pra nóis pô! Pra cima do corre, resgatei o “ferro”, encontrei o “ferro” e aí dei pro senhor pô! [...]”) etc. (
Id. 160080146, fls. 18 a 22
).

De igual modo, que estaria à disposição para ajudar/organizar roubo de adubo/veneno e quem teria potencial de disponibilizar as ferramentas necessárias, a saber: bloqueador, “ferro” resgatado por Ronald do Carmo Lima (
15
) em outra ocasião etc. (
Id. 160080146, fls. 18 a 22
).

Paulo Henrique Bindade de Jesus (
12
), também referido como Senhor por Ronald do Carmo Lima (
15
), foi quem teria entregado os 3,325 Kg de maconha (“Skank”) embalada em seis tabletes a Ronald do Carmo Lima (
15
) naquela ocasião (
Id. 160080147, fl. 29
).

Prestou apoio logístico, pagou táxi na promessa de que seria mais tarde ressarcido por “Esperança Ga” (“Pedi pro Esperança mandar pro senhor”; Paulo Henrique Bindade de Jesus (
12
) - “Blz irmão, vai na fé”; Vai dá certo).

Há evidências de que Paulo Henrique (
12
) exerceria importante papel na organização, isto é, suposto
intermediador/operador logístico
da organização criminosa no setor de abastecimento de drogas.

O fato de eventualmente deter a confiança de Jhonathan Oliveira da Silva (
6
), que lhe confiou a entrega da droga, aponta nesse sentido. É sabido que a guarda, venda de armas e drogas, logística, transporte ou entrega só é confiado a
importantes/confiáveis

membros/primos leais
da respectiva organização criminosa.

Também nessa direção, o acontecimento de mais tarde compartilhar com Ronald do Carmo Lima (
15
) imagens e vídeos relacionados à execução de eventual integrante do Primeiro Comando da Capital por supostos membros do Comando Vermelho (
Id. 160080147, fl. 31
).

Ronald do Carmo Lima (
15
) (
Id. 160080146, fl. 67
), por fim, seria apadrinhado de “Mano Zika” e possível importante membro da organização criminosa.

Isso porque Ronald (
15
) teria (
i
) providenciado aparelho celular que seria entregue a determinada pessoa segregada; (
ii
) demonstrado interesse na gerência; (
iii
) informado que fez um vale “no golpe”; (
iv
) soltado um aluguel para ficar com determinado ponto (boca de fumo, conforme esclarecido anteriormente); (
v
) providenciado o aparelho celular para entregar ao povo (“Já testei tudo, já fiz tudo, “birico” (aparelho celular) já tá só tirando o “instagram” só, está zero, tá de boa!”); (
vi
) integraria grupos de WhatsApp do Comando Vermelho (“Administração”, tendo ele, “Família” e “Portuga (Região Sul)” como membros; e “Crias dos malotes”, tendo ele, “Família”, “Portuga (Região Sul)”, “Coringa”, “Cotazero34”, “Magneto” (
a quem ele colocaria para ler o estatuto do “CV”, conforme informou a “Mano Zika”
) e “Nikolas Nivo” como membros), encaminhado vídeo a “CLAU” de substância que aparenta ser maconha; (
vii
) teria declarado a “CLAU” que esteve em Cuiabá para entregar quatro armas de fogo (pistolas) e quatro carregadores e estava indo buscar 3 Kg, (
viii
) sido questionado por “Esperança” se saberia de alguém que vende “bala”; (
ix
) depois de receber o estatuto”, “reflexão” e os “dez mandamentos” do Comando Vermelho, informado a seu padrinho “Mano Zika” que “[...]
irá ler todos os dias para ficar afiado e irá colocar o “Magneto” pra ler também
[...]”; (
x
) enviado alguns valores por meio de transações no PIX a “Mano Zika”; (
xi
) declarado a “CARDOZO” “[...] que mete golpe na OLX, Plataforma, Tráfico e que pegou uma gerencia com seu padrinho [...]”; (
xii
) enviado valores a “Senador” depois de informá-lo que iria “inteirar pra
soltar
o senhor”; (
xiii
) repassado dados de contas à suposta “braço financeiro” Alexandra Ferreira Nunes (
2
); (
xiv
) em sua galeria imagens de maço de dinheiro e inúmeros perfis que seriam - de acordo com a investigação - alvos de golpes etc. (
Id. 160080147, fls. 5, 31, 47 a 51
).

Há, desse modo, diante da
gravidade concreta
e
indícios adicionais
de que se dedicariam a atividades criminosas ou integrariam a organização criminosa denominada Comando Vermelho, elementos que autorizam a decretação da prisão preventiva.

Destaca-se, a propósito, que “[...] a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva [...]” (STF - HC: 238689 SC, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 29/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2024 PUBLIC 06-05-2024).

Não se pode deixar de anotar, ademais, que há
contra
Dheyton Nunes dos Santos Souza (
4
) o ExPe 0005890-17.2015.811.0064 (inerente a condenações por (
i
) associação para o tráfico, (
ii
) porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, (
iii
) roubo majorado, (
iv
) falsa identidade/roubo majorado
e
(
v
) posse irregular de arma de fogo de uso permitido), APOrd 0001837-17.2018.8.11.0022

(“
art. 299, caput, e art. 311, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal Brasileiro
”)
e
APOrd 0005083-87.2020.8.11.0042 (condenado em primeira instância,
por associação para o tráfico
, a cinco anos, um mês e vinte e cinco dias de reclusão).

Contra
Jhonathan Oliveira da Silva (
6
) o ExPe 0006417-03.2014.8.11.0064 (relacionado a condenações por (
i
) roubo majorado, (
ii
) roubo majorado, (
iii
) roubo majorado, (
iv
) porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
/
corrupção de menores
/
falsidade ideológica, (
v
) furto simples
e
(
vi
) tráfico de drogas
/
associação para o tráfico), a APOrd 0004393-97.2016.8.11.0042 (
art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/13
), o IP 1025454-07.2022.8.11.0003 (
arts. 157, §§ 2°, II e V, 2°A e 288, do CP
), Juri 1006619-97.2024.8.11.0003 (pronunciado como incurso
“nas sanções do art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal”
).

Contra
Ronald do Carmo Lima (
15
) o IP 1001103-40.2022.8.11.0012 (
Assunto, Estelionato
), PrEsAn 1002160-93.2022.8.11.0012 (“
art. 171, caput, do Código Penal
”), APOrd 1000318-71.2023.8.11.0003 (“
artigo 14 da Lei n. 10.826/03
”), ExPe 2000182-48.2023.8.11.0006 (concernente a condenações por (
i
) tráfico privilegiado de drogas e (
ii
) tráfico de drogas), IP 1001453-06.2024.8.11.0029 (“
Furto de veículo
”), PrEsAn 1003156-50.2024.8.11.0003 (condenado em primeiro grau,
por tráfico de drogas
, a “[...] 5 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão [...] 500 (quinhentos) dias-multa [...]”).

Aliás, “[...] a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência,
sua periculosidade
[...]” (RHC n. 107.238/GO apud STJ - AgRg no HC: 948384 SP 2024/0363524-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 27/11/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2024).

Pelas razões apresentadas, “[...] é incabível a substituição por medidas cautelares menos gravosas [...]” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10147411120248110000, Relator: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/06/2024).

Ante o exposto, presentes o fumus comissi delicti (pressupostos) e periculun libertatis (fundamentos),
DECRETO
, em consonância com o parecer ministerial e a representação da autoridade policial, a prisão preventiva de Alexandra Ferreira Nunes (
2
), Dheyton Nunes dos Santos Souza (
4
), Jhonathan Oliveira da Silva (
6
), Paulo Henrique Bindade de Jesus (
12
)
e
Ronald do Carmo Lima (
15
); o que faço com fundamento nos arts. 312, “caput” (
garantia da ordem pública
), 313, inciso I (crime(s) doloso(s) punido(s) com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos), e 282, § 6o (
não é cabível a substituição por outra medida cautelar
), do CPP.

Em tempo, esclareça-se que, “[...] quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena [...]” (STJ - AgRg no HC: 855449 SP 2023/0339371-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 08/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024); isto, é, violação ao princípio da homogeneidade das prisões.

Ainda, que “[...] eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de per si, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva [...]” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1010061-80.2024.8.11.0000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/05/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/05/2024).

EXPEÇA-SE
,
em

sigilo
, os respectivos mandados de prisão preventiva junto ao sistema BNMP.

- Desacolhimento de Prisão (122) Preventiva (358)

INDEFIRO
, pela ausência de indícios suficientes de autoria, a representação acerca da prisão preventiva de Diego Bindade de Jesus (
5
) [...]”.
[...]”
(Id. 268909432)

Com relação aos pressupostos da segregação cautelar
, cumpre
ressaltar que
a prisão preventiva é uma medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

·

Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

• Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

Desta feita,
entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir do juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para resguardar a proteção de toda a sociedade do perigo que, em tese, o increpado representa ao meio social, demonstrado no risco de que, acaso solto, persista no mundo da criminalidade, eis que há indícios do paciente integrar organização criminosa, denominada “Comando Vermelho”, além de assegurar a efetividade da instrução criminal e futura aplicação de lei penal.

Conforme acima exposto, a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão de supostamente integrar a organização criminosa “Comando Vermelho”, tendo, em tese, participação ativa no crime de tráfico ilegal de drogas e associação ao tráfico, mormente pelo fato de mencionar na decisão ora vergastada que o paciente teria repassado 3,325 kg (três quilos, trezentos e vinte e cinco centigramas) de “skunk” à pessoa de Ronald do Carmo Lima, este último apontado como “gerente” do “Comando Vermelho”.

Além disso, o beneficiário teria supostamente prestado apoio logístico neste fato, sendo mencionado que exerce importante papel na organização criminosa, na função de intermediário/operador logístico da ORCRIM no setor de abastecimento de drogas.

Na audiência de apresentação, a magistrada que presidiu o ato aduz que o paciente foi preso no âmbito de operação de desarticulação de organização criminosa de tráfico ilegal de drogas, que atua na fronteira deste Estado, cuja facção é responsável pela prática de inúmeros homicídios, destacando a periculosidade do beneficiário (Id. 265232270, p. 51).

Desse modo, evidenciado o suposto vínculo do paciente com a organização delituosa demonstra a sua periculosidade, a tornar manifesta a probabilidade concreta de persistência no cometimento de delitos.

Vale ressaltar que se tratar de uma organização criminosa
(“Comando Vermelho”), sendo de conhecimento público e notório por sua “produção industrial de crimes”, a qual representa alto grau de periculosidade e de extrema violência, gerando grande temor e insegurança em toda sociedade.

A propósito, colaciono os arestos jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal:

[...] não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública"
(RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018)

Seguindo a mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça, assentou que:

[...] O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública [...]
(AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21/05/2021)

Nesse sentido, este Sodalício:

[...] Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva da paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. [...]
(N.U 1005503-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo no 06 do TJMT, traz:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Outrossim, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), uma vez que não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. Supremo Tribunal Federal (ADPF no 347), não se evidencia a pertinência, em análise perfunctória,
“
quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...]”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016).

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Adequada fundamentação do decisum a quo demonstrando a real possibilidade de reiteração das condutas delitivas
, portanto, não se faz viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem pública. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5a T., DJe 13/4/2018) (negritou-se)

Ademais, o aresto de minha relatoria:

[...] Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal. Ação constitucional improcedente.
(TJMT; HC 6352/2015; Barra do Garças; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/03/2015; DJMT 09/03/2015; Pág. 91)

Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito:
HC
n. 325.754/RS, Quinta Turma, Rel. Des. Leopoldo de Arruda Raposo (convocado do TJ/PE), publicado em 11.9.2015 e
HC
n. 313.977/AL, Sexta Turma, Rela. Min. Maria Thereza de Assis Moura, publicado em 16.3.2015.

Por fim, importante frisar que
condições pessoais favoráveis
não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Assim, estando presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizam a medida extrema, não há que se falar em liberdade provisória almejada, garantida automaticamente:

[...] A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. [...]
(AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023)

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial, e não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
denego
a ordem do
habeas corpus
impetrado em favor de
Paulo Henrique Bindande de Jesus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025